Tribunal: TJSP
Processo: 2256228-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Decisão que impediu a negativação do nome do agravado e cobranças até a sentença, em tutela de urgência. Alegação de recusa legítima por estar em período de carência. Desacolhimento. Comprovada a situação de urgência/emergência. Carência reduzida que afasta a não cobertura da internação. Presença dos requisitos legais para a concessão da tutela. Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Decisão que impediu a negativação do nome do agravado e cobranças até a sentença, em tutela de urgência. Alegação de recusa legítima por estar em período de carência. Desacolhimento. Comprovada a situação de urgência/emergência. Carência reduzida que afasta a não cobertura da internação. Presença dos requisitos legais para a concessão da tutela. Decisão mantida. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.